Tribunal: TJSP
Processo: 1013665-54.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTA NEGATIVAÇAO INDEVIDA.

A ALEGAÇÃO DA APELANTE DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA FOI REFUTADA PELAS PROVAS APRESENTADAS PELA APELADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA INADIMPLIDA.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PROPOSTA E DE DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CARTÃO OU DE PAGAMENTO DO DÉBITO.

SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTA NEGATIVAÇAO INDEVIDA.

A ALEGAÇÃO DA APELANTE DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA FOI REFUTADA PELAS PROVAS APRESENTADAS PELA APELADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA INADIMPLIDA.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PROPOSTA E DE DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CARTÃO OU DE PAGAMENTO DO DÉBITO.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.